Tribunal: TJDFT
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTES. PRAZO EM DOBRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é aplicada a contagem em dobro do prazo recursal na hipótese em que ambos os embargos de declaração, apesar de apresentados em peças distintas, foram subscritos pelo mesmo causídico.
2. Não há omissão do julgado quando todas as circunstâncias foram suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão.
3. Não é possível o reexame do apelo por meio dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração dos réus não conhecidos. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos autores.